Tribunal: TJES
Processo: 0000503-72.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000503-72.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIRVANA ABRAO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRÁFICO PRATICADO NA RESIDÊNCIA ONDE VIVIA FILHO MENOR. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena definitiva de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 194 dias-multa. A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea é aplicável à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta, não podendo o julgador utilizar elementos inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A negativação das circunstâncias do delito se fundamenta em elemento específico do caso: a prática do tráfico de drogas no interior da residência da ré, onde também se encontrava seu filho menor, o que revela maior grau de reprovabilidade e encontra amparo na jurisprudência do STJ ao permitir a exasperação da pena-base em situações de risco a crianças que convivem no ambiente da traficância.

5. O aumento da pena-base na fração de 1/6 sobre o mínimo legal encontra respaldo nos parâmetros jurisprudenciais que asseguram proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem realizados.

6. A atenuante da confissão espontânea exige admissão integral ou parcial da prática delitiva, o que não se verifica no caso, pois a apelante apenas afirmou guardar um recipiente sem ciência de que continha drogas, caracterizando negativa de autoria e impossibilitando o reconhecimento da atenuante.

7. A jurisprudência do STJ afasta a incidência da confissão quando o réu admite apenas fatos secundários ou incompatíveis com o tipo penal imputado, reforçando a conclusão de que a ré não confessou a prática do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser exasperada quando a prática do tráfico de drogas se dá em ambiente compartilhado com criança, constituindo elemento concreto apto a negativar as circunstâncias do crime.

2. A fração de 1/6 aplicada para majoração da pena-base atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência.

3. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu nega a prática delitiva e apenas admite fatos que não configuram reconhecimento das elementares do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.025.266/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 21.02.2017; STJ, AgRg no REsp 2.185.728/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 09.09.2025; STJ, AREsp 2.385.211/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.431.325/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000503-72.2023.8.08.0048

APELANTE:
NIRVANA ABRAO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
NIRVANA ABRAO SANTOS

contra a r. sentença de ID 15587673, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante nas sanções do art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões de ID 16019555, requer o apelante, em síntese,
(i)
a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal e
(
ii
)
a fixação da pena base no mínimo legal previsto para o tipo penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16945937, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 16945938 pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (fls. 02/02v, ID 15587647):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, na noite de 19 de janeiro de 2023, em sua residência, localizada na Rua União, nº 69 (Rua da Vala), Bairro Santo Antônio, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, guardava pra um indivíduo não identificado, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e oitenta e três nove pedras da droga conhecida como “crack” e um pedaço da mesma droga, do tamanho aproximado ao de um bombom (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 13/15).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na Rua União, no bairro Santo Antônio, com o auxílio de um cão farejador, ocasião em que apreenderam, em três pontos diversos, sessenta e quatro papelotes da droga conhecida cocaína.

Enquanto realizavam as diligências, moradores locais informaram aos Policiais que na casa de número 169 naquela mesma rua, uma menina chamada Nirvana era envolvida com o tráfico de drogas e guardava em casa dinheiro e drogas.

Diante da informação, os Policiais se dirigiram ao referido imóvel, onde foram atendidos pela moradora Marlene Abrão, genitora da denunciada, que autorizou a realização de buscas na casa (fl. 26).

Assim, realizadas buscas na casa, o cão farejador indicou locais no quarto da denunciada, onde foram apreendidas 183 pedras de crack e um pedaço de crack do tamanho aproximado ao de um bombom, além da quantia de R$ 1.910,00, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 13).

Consta ainda que a denunciada disse aos Policiais que guardava as drogas e o dinheiro para um traficante conhecido como “Demá” ou “DM”.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33, da lei 11.343/06 [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a apelante foi condenada na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena restou negativada a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a culpabilidade, enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, não extrapola o tipo penal; os antecedentes criminais são imaculados; a conduta social, entendida como o papel da ré na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi aferida durante a instrução; a personalidade da agente exige a existência de elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade da ré, aferível a partir de sua índole, atitudes e história pessoal, o que não restou demonstrado; os motivos do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie;
as circunstâncias do crime, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, extrapolam a normalidade, haja vista que as testemunhas em Juízo afirmaram que, na residência onde foram encontradas as drogas, também estava o filho da acusada, uma criança, demonstrando o descuido da denunciada ao guardar entorpecentes geograficamente no mesmo espaço onde morava uma criança, seu próprio filho;
as consequências do crime de tráfico de drogas são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública; por derradeiro, a natureza e a quantidade das substâncias ou dos produtos (art. 42, da Lei 11.343/06) não merecem ser cotejadas em desfavor da acusada. [...]” - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração
]
negativa da culpabilidade.
3. [...]”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) -
destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que o delito foi praticado na presença do filho da apelante, o que encontra amparo na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS EM MOMENTOS DIVERSOS DA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A revaloração dos elementos probatórios constantes da denúncia, sentença e do acórdão recorridos, não implicam revolvimento das provas dos autos, sendo admissível na via do especial para fins de fixação da interpretação da legislação federal. Precedentes.

2. Mostra-se plenamente possível a valoração negativa das circunstâncias do delito quando a fundamentação está calcada em elementos concretos, oriundos do caso em apreço, assim como na espécie, onde se observa que a agravada praticava o tráfico de drogas em sua própria residência, local também habitado por seus filhos menores, que presenciavam a prática delituosa, elementos estes que refletem um alto grau de reprovabilidade na conduta do agente, e, portanto, autorizam o incremento da reprimenda corporal da acusada em sua primeira fase.

3. Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista os elementos concretos, extraídos dos autos, que revelaram o alto grau de reprovabilidade da conduta da agente e o quantum de redução na terceira etapa da dosimetria foi determinado em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, não há que se falar em bis in idem, vez que não foram utilizadas as mesmas circunstâncias fáticas em momentos distintos da dosimetria.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.025.266/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.) -
destaquei

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao delito, o que está de acordo com os parâmetros fixados jurisprudencialmente, não merecem reparos, portanto.

Superado tal ponto, a apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. No entanto, verifico que a acusada não confessou a autoria delitiva, apenas afirmou que aceitou guardar o recipiente, mas que não sabia que continha drogas em seu interior, conforme depoimento judicial:

“[...] Em seu interrogatório judicial, a acusada disse que um indivíduo de alcunha “Demá” a pediu para guardar um “potinho” em sua residência, mas que desconhecia o que havia em seu interior. [...]” -
transcrição extraída da sentença do ID 15587673.

Para que reste caracterizada a confissão, é imprescindível que o réu confesse as elementares do tipo penal pelo qual está sendo julgado. No caso em tela, verifico que a apelante não reconheceu a prática delitiva, mas sim, apresentou negativa de responsabilidade criminal, de modo que a atenuante genérica da confissão não pode ser aplicada. Em alinhamento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, relacionado à dosimetria da pena, reconhecimento da confissão e alteração do regime de cumprimento de pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da quantidade de droga apreendida, ao reconhecimento da atenuante da confissão e à fixação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. A confissão não foi reconhecida, pois não houve admissão da prática do crime de tráfico de drogas, dado que a afirmação de transporte de carga de cigarros a tanto não equivale.

5. A fixação do regime prisional considerou a quantidade de drogas e a reincidência, justificando o regime mais gravoso para um dos recorrentes. [...]

(
STJ,
AgRg no REsp n. 2.185.728/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)
- destaquei

___________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DAS DROGAS TRANSPORTADAS. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que o agravante busca a revisão de acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas interestadual, aplicando a majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, bem como o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da interestadualidade para aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se seria cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável quando houver provas suficientes da intenção de realizar tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras estaduais, conforme Súmula 587/STJ.

4. O acórdão de origem constatou a presença de elementos probatórios que confirmam a interestadualidade do transporte de drogas, corroborados por depoimentos policiais e registros de investigação, inviabilizando a revisão dessa conclusão em sede de recurso especial, por envolver reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Não se cogita a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não reconheceu, ainda que parcialmente, as práticas delitivas, alegando desconhecer a existência das drogas transportadas no veículo (no caso, 14.495g de cocaína).
[...]

(
STJ,
AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)
- destaquei

___________________________

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM ENVOLVIMENTO DA AGRAVANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação da agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida.

2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a ré pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado. No caso dos autos, a agravante, em seu depoimento, negou que tinha ciência de que transportava entorpecente em sua bagagem.
[...]

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.431.325/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)
- destaquei

Tampouco incide a Súmula 630 do STJ, em sua nova redação, uma vez que a apelante sequer reconhece a posse ou a propriedade dos entorpecentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.